Tribunal: TJMT
Processo: 1025397-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025397-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AGRAVADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NOVO AGRO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.561.930/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE TÍTULO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do débito protestado e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025397-95.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida e Anulação de Título com Cancelamento de Protesto c/c Reparação por Danos Morais, deferiu tutela de urgência
para determinar a imediata suspensão dos efeitos do protesto do referido título junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Cuiabá/MT, bem como determinar que a requerida retire a negativação do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e/ou similares)
.

O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, bem como se trata de medida irreversível.

Aduz que
uma vez deferida a Liminar, restou configurada a violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil, pois, importou em negativa das cláusulas dos contratos de empréstimo que previram a forma de pagamento e os valores das prestações. Em momento algum tais prestações foram baseadas no limite acima mencionado
.

Diz que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 153745675).

Intimada, a apelada não apresentou contraminuta (ID. 158040186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu tutela de urgência
para determinar a imediata suspensão dos efeitos do protesto do referido título junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Cuiabá/MT, bem como determinar que a requerida retire a negativação do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e/ou similares)
.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravada ajuizou a demanda sob o fundamento de foi surpreendida com dois protestos em seu nome relativos a débitos que não contratou e que ensejaram o registro do seu nome nos cadastros restritivos.

A documentação anexada na inicial comprova essas alegações, evidenciando a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que a restrição do nome empresarial pode prejudicar as relações comerciais e trazer dificuldades para a obtenção de crédito.

Por outro lado, até o momento o agravante não apresentou nenhum documento que demonstre a existência da dívida.

Assim, é razoável que sejam suspensas as anotações até melhor elucidação dos fatos.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da contratação, a tutela poderá ser facilmente revogada.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso.
(TJMT – AI
1018192-83.2020.8.11.0000, julgamento em 07/10/2020).

E ainda:

AI
1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

Em relação ao pedido de majoração do prazo para cumprimento da decisão, ocorreu a perda superveniente do objeto, pois já foi atendida, como demonstrado no processo de origem (ID. 107714052 daqueles autos), o que impõe o não conhecimento quanto a essa questão.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023